Tribunal: TJMT
Processo: 1002439-46.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002439-46.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NOEDES VIEIRA MORAIS - CPF: 134.709.901-82 (APELADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR

DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO -

SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTO EM

CONTA CORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, vez que a instituição financeira integrou a relação jurídica entabulada entre as partes.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

A restituição dos descontos cobrados da conta corrente do autor devem ocorrer na forma simples, e não dobrada, ante a ausência de comprovação da má-fé.

Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, houve a sucumbência recíproca, devendo o ônus
ser suportado por ambas as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002439-46.2023.8.11.0044

APELANTES:

BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO:

NOEDES VIEIRA DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT
, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais, Repetição de Indébito, inversão do ônus da prova, exibição de documentos, ajuizada por
NOEDES VIEIRA DE MORAES,
que julgou

parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou

a inexistência do negócio jurídico, bem como,

condenou a requerida à devolução em dobro das parcelas pagas pelo requerente, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes
(Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Vida e Previdência S/A),
apontam a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Banco Bradesco Vida e Previdência S/A embora pertencentes ao mesmo grupo econômico, são pessoas jurídicas, distintas, com atribuições e personalidades diversas, logo, não pode figurar no polo passivo da ação.

Quanto ao mérito, aduzem que “
no ato da formalização do contrato – como de praxe – foram devidamente elucidados os termos do contrato, sendo que por vontade própria, a apelada optou pela contratação do seguro e pelo pagamento do prêmio mediante débito em conta-corrente, o que justifica os descontos até então realizados” (sic).

Argumentam que “
evidente que a recorrida realizou a contratação e agora busca o judiciário para ver-se livre de cumprir com suas obrigações contratuais, sendo que os descontos perpetrados não incitam qualquer ilicitude ou ilegalidade, muito pelo contrário, refletem o exercício regular de direito, uma vez que a parte apelada utilizou os serviços do banco apelado
” (sic).

Dizem que “
por qualquer lado que analise a questão, nota-se que o banco apelante não cometeu nenhuma falha na prestação do serviço, bem como qualquer ato ilícito, não havendo razão para o ajuizamento da presente ação” (sic)
.

Afiançam que
“a obrigação de indenizar se faz somente na presença de quatro requisitos, quais sejam: a) dano moral; b) comprovação do dano; c) conduta ilícita; d) nexo causal, portanto, na inocorrência de qualquer um deste, não há o que se falar em indenização”
(sic).

Informam que
“não há prova do abalo moral suportado pelo apelado, sendo esta, imprescindível para a configuração da responsabilidade civil, motivo que leva ao decreto de improcedência.

Também alegam que “
d. juízo singular condenou o apelante à restituição em dobro dos valores efetivamente descontados da parte apelada a título de seguro, todavia, é certo que é incabível a repetição de indébito da forma deduzida, uma vez que para que se admita a condenação à restituição em dobro é imprescindível a devida comprovação da má-fé, por isso, a
repetição do indébito deverá se dar apenas na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança” (sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito, ante a regular contratação, e que a restituição se dê na forma simples, e, caso mantida a condenação, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado, em respeito aos princípios da razoabilidade, bem como, que os juros sejam aplicados a partir da data do arbitramento (Id. 234100191).

O autor/apelado não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo anexada no Id. 234100195.

Os apelantes efetuaram o recolhimento do preparo, conforme comprovante de pagamento no Id. 234100192.

Determino à secretaria que retifique a autuação no sistema PJE, para constar como apelantes
“Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Vida e Previdência S/A”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente os apelantes
(Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Vida e Previdência S/A)
apontam a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o Banco Bradesco Vida e Previdência S/A embora pertencente ao mesmo grupo econômico, são pessoas jurídicas distintas, com atribuições e personalidades diversas, logo, não pode figurar no polo passivo da ação.

Em que pese os argumentos expostos pelos requeridos/apelantes, tais alegações não merecem prosperar.

Isso porque, como bem posto pela sentenciante, “
o Banco Bradesco Vida e Previdência S/A é parte legítima para responder à demanda, uma vez que tem responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor em razão dos descontos indevidos em conta corrente (...)” (sic).

Logo, pelo extrato bancário apresentado pela parte autora, verifica-se que os descontos foram feitos em prol do requerido – BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Desta forma, a instituição bancária possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, razão pela qual,
rejeito a preliminar
.

Quanto a matéria de fundo, infere-se dos autos que
NOEDES VIEIRA DE MORAES
a
juizou a presente ação em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
alegando, em síntese, que
desde o ano de 2018 até o ano corrente, a empresa requerida inseriu cobranças na conta bancária do autor, em valores iniciais de R$ 13,34 (treze reais e trinta e quatro centavos), estando atualmente em R$ 24,74 (vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos), o que não vinha sendo observado pela parte autora, já que os pagamentos são descontados automaticamente em sua conta bancária.

A par disso, pugna pela procedência dos pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico em questão, bem como, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 4.389,96 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos).

Sobreveio sentença que
julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou

a inexistência do negócio jurídico, bem como,

condenou a requerida à devolução em dobro das parcelas pagas pelo requerente, devidamente atualizadas com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do recebimento dos valores, além de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Inconformados com os contornos da sentença, os requeridos/apelantes recorrem, requerendo o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, tendo em vista a total ausência de ato ilícito ante a regular contratação e que a restituição se dê na forma simples, e, alternativamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado, em respeito aos princípios da razoabilidade, bem como, que os juros sejam aplicados a partir da data do arbitramento.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Não obstante a isso, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre os direitos básicos do consumidor no qual se impõe a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Pelo que dos autos consta, o autor afirma que não contratou o seguro debitado em sua conta corrente existente no Banco Bradesco/réu. No caso, resta incontroversa a cobrança na conta do requerente à título de
“PGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”
, no valor inicial de R$ 13,34 (treze reais e trinta e quatro centavos), e atualmente está ocorrendo o débito no valor de R$ 24,74 (vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Por sua vez, vislumbra-se dos autos que os requeridos
(Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Vida e Previdência S/A),
não juntaram aos autos documentação comprobatória de que o seguro fora contratado pelo autor.

Desse modo, caberia aos requeridos comprovarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, mediante juntada do contrato de seguro entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, acertada a sentença que declarou inexistente a relação jurídica firmada entre as partes, tornando inexigíveis os descontos impugnados.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA - AFASTAMENTO DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA –
DESCONTO DE VALORES A TÍTULO DE SEGURO EM CONTA BANCÁRIA – CONTRATO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO.

A Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelo dano material e moral sofrido em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica.

A matéria ventilada na peça recursal do autor guarda relação com a fundamentação do decisum.
Constatada que as cobranças debitadas na conta corrente da parte autora são indevidas, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil.

O objeto da lide se refere aos descontos realizados pela instituição bancária diretamente na conta corrente do autor, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, e, por consequência, se renova mensalmente, logo, trata-se de obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela”.
(N.U 1013092-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL E MATERIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Verificada a ilegalidade dos descontos referente ao seguro não solicitado/contratado pela parte autora, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.
(N.U 1013597-65.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

No tocante a pedido dos requeridos/apelantes, de que a restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, merece acolhimento tal pedido, e a sentença merece reparo nesse ponto.

Ressalto que para ensejar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940 do Código Civil (antigo art. 1.531), necessária se faz a comprovação da má-fé do credor, estando tal entendimento, inclusive, consolidado na Súmula no. 159 do Supremo Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa dos requeridos/apelantes, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, sendo incabível sua pretendida devolução em dobro, ainda que reconhecida a ilegitimidade da sua contratação, estando em consonância com o entendimento deste Sodalício.

A propósito:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS-
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES
–
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, §3o, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso
.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.Recurso parcialmente provido.
” (N.U 1023660-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

E
m relação aos
danos morais, não vislum
bro na hipótese, qualquer lesão a interesse existencial do autor, como bem arguido pelos requeridos/apelantes, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória, devendo ser excluída a condenação a tal título
.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA, ANALFABETA E INDÍGENA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RELATIVAMENTE INCAPAZ – ART. 8o, DO ESTATUTO DO ÍNDIO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa, nos termos do art. 8o, do Estatuto do Índio. “Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.” (RAC n. 1001355-89.2017.8.11.0021, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.11.2018) No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
. Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Inteligência do art. 85, do CPC.”
(TJ-MT 10007301120198110110 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021).

Ademais, o apelante sustenta que os juros de mora, incidentes sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, contudo, tal pedido restou prejudicado, ante a conclusão do presente julgamento pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Por fim, no tocante aos honorários de sucumbência, nota-se que estes foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo, a sentença merece ser retificada, vez que foi afastada a condenação a título de dano moral.

Quanto aos honorários de sucumbência, constata-se dos autos que o autor formulou pedido de cunho declaratório (a declaração de inexistência da relação jurídica) e condenatório (restituição na forma dobrada e indenização por danos morais).

Desse modo, considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, devendo
ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, e de ofício fixo o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos requeridos/apelantes, para que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorrem na forma simples, bem como, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Considerando que ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, devendo
ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, e de ofício fixo o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024